Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0741649-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GORGINA RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF D E S P A C H O Da leitura atenta da petição inicial, não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, sobretudo porque sequer foi fundamentado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora